Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os autores/apelantes PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO E OUTROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade de seu recurso suscitada por SAÚDE SIM LTDA (ID 21714264). Publique-se. Intimem-se.